Tribunal: STF
Processo: ARE 1587230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Falta de prequestionamento. Incidência do verbete nº 282 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual foi dado provimento parcial às apelações, mantida a condenação principal, mas afastados os reflexos em férias e décimo terceiro salário. A condenação se deu em virtude do reconhecimento de serviços prestados em um convênio, que veio a ser rescindido.
2. A recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais e aos princípios da primazia do interesse público e da autonomia universitária, argumentando que a condenação implica o uso de recursos próprios da universidade sem previsão orçamentária, devido ao desfazimento de convênio por irregularidades jurídicas.
II. Questão em discussão
3.  Há duas questões em discussão: (i) saber se foi demonstrada a repercussão geral do tema constitucional suscitado no recurso extraordinário; e (ii) definir se houve o devido prequestionamento das matérias constitucionais alegadas.
III. Razões de decidir
4. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas e abstratas sobre a relevância da matéria, sem a vincular ao caso concreto.
5.  Os artigos constitucionais (5º, inc. II, 37, caput, e 207 e os princípios da primazia do interesse público e da autonomia universitária, indicados como violados, não foram devidamente prequestionados nas razões da apelação.
6.  A alegação de ofensa ao art. 207 da Constituição da República, suscitada apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal e não supre o requisito do prequestionamento, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. A ausência de ventilação da questão constitucional na decisão recorrida impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8.  Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II, 37, caput, 102, § 3º, e 207; CPC, arts. 85, § 11, 1.025, 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; STF, ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; STF, RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018; STF, ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; STF, ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; STF, ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A CONVÊNIO - Pretensão dos apelados CARLOS e PAULO ao recebimento de remuneração pelos serviços prestados ao Convênio nº 5.095 - Processo nº 05P-32407/2015 - Sentença de procedência da ação, para condenar solidariamente as apelantes FUNCAMP e UNICAMP ao pagamento dos valores constantes da petição inicial, quais sejam, R$ 65.280,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) para o apelado CARLOS e R$ 97.920,00 (noventa e sete mil, novecentos e vinte reais) para o apelado PAULO, com os devidos reflexos - Pleitos de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente - Cabimento em parte PRELIMINARES da apelante FUNCAMP - Ilegitimidade de parte ativa dos apelados CARLOS e PAULO - Afastamento - Apelados que se qualificam como prestadores de serviço aptos a receberem remuneração - Pertinência subjetiva entre os postulantes e o pedido deduzido - Falta de interesse processual - Afastamento - Necessidade de os apelados CARLOS e PAULO buscarem o Poder Judiciário diante da resistência das apelantes FUNCAMP e UNICAMP em realizarem os pagamentos que os referidos apelados entendem devidos - Adequação da ação de cobrança para a busca da pretensão - Binômio necessidade-adequação verificado - Ilegitimidade de parte passiva da apelante FUNCAMP - Afastamento - Apelante FUNCAMP que atuava como gestora dos recursos do convênio, em razão do qual os apelados CARLOS e PAULO pretendem ser remunerados - Pertinência subjetiva entre a demandada e o pedido deduzido pelos referidos apelados - PRELIMINAR das apelantes FUNCAMP e UNICAMP - Prescrição - Afastamento - Pretensão formulada contra a Fazenda Pública - Prazo prescricional quinquenal preconizado pelo art. 1º do Dec. Fed. nº 20.910, de 06/01/1.932 - Inexistência de negativa administrativa dos pedidos de pagamento realizados pelos apelados CARLOS e PAULO - Ausência de deflagração do prazo prescricional - MÉRITO - Efetiva prestação de serviço, carga horária e valor das remunerações devidamente comprovadas pelas “Solicitações de Pagamento à Pessoa Física” realizadas pelos apelados CARLOS e PAULO, porquanto firmadas pelo Chefe do Departamento e pela Diretoria da Faculdade - Ulterior desfazimento do convênio por irregularidades jurídicas na sua efetivação, que não pode prejudicar os apelados CARLOS e PAULO, que devem ser remunerados pelos serviços que prestaram - Impossibilidade de se responsabilizar os apelados CARLOS e PAULO, docentes de engenharia, pelas questões jurídicas que inviabilizaram a continuidade do convênio - Remuneração, no entanto, precária e desvinculada da relação estatutária, que não pode produzir reflexos em férias e em décimo terceiro salário - Sentença reformada em parte - APELAÇÕES providas em parte, tão somente para afastar da condenação a determinação de que os valores devidos aos apelados CARLOS e PAULO produzam reflexos nas férias e no décimo terceiro salário destes.” (e-doc. 99). 

2. Aos dois primeiros embargos de declaração que se seguiram foi negado provimento (e-docs. 110 e 120), e os terceiros não foram conhecidos, ante a preclusão consumativa (e-doc. 116).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, 37, caput, e 207 da Constituição da República, argumentando, em síntese, que as decisões proferidas pelo Tribunal de origem ofendem os princípios da primazia do interesse público e da autonomia universitária.

3.1. Alega que “os recorridos, na qualidade de docentes ativos da Universidade apelante, apresentaram proposta de projeto de P&D Cooperativo regulado pela ANEEL, nos termos da Lei 9.991/2000, que foi submetida às instâncias competentes da universidade, culminando na assinatura do Contrato de Cooperação Técnico-Científica”, o qual veio a ser denunciado em virtude de proibição estabelecida no art. 5º, inc. III, da Lei nº 9.991, de 2000, no que prevê a obrigatoriedade da realização das atividades do projeto no Brasil.

3.2. Nesse contexto, ante a impossibilidade de repasse de valores à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e a inviabilidade de realização do projeto de P&D denominado “Smart Sem”, sem a colaboração de tal entidade, houve a rescisão antecipada do contrato e a devolução de todos os recursos já recebidos, restabelecendo-se o status quo ante.

3.3. Alega que, “se mantida a condenação imposta nos autos, o pagamento aos recorridos terá que ser feito com recursos próprios, retirando do orçamento da Universidade verbas que se destinam à prestação de serviços públicos indispensáveis em benefício da população, sem previsão orçamentária, em afronta direta ao princípio da primazia do interesse público sobre o interesse do particular”.

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 232).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 132).

5. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 133), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 139).

É o relatório.

Decido.

6. A pretensão recursal não merece acolhida.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que a recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, afirmando apenas que “a primazia do interesse público sobre o interesse do particular e o desprezo à autonomia da universidade, transbordam os interesses subjetivos deste processo” e que “a questão constitucional debatida através do presente recurso, por sua amplitude, é dotada de interesse transcendente sob o ponto de vista econômico, político, jurídico e, inclusive, social” (e-doc. 105, p. 5-6). Não houve qualquer menção ao caso concreto debatido nestes autos.

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque os arts. 5º, inc. II, 37, caput, e 207 da Constituição da República, indicados como violados no recurso extraordinário, não foram devidamente prequestionados, uma vez que não houve, nas razões da apelação interposta, a alegação de ofensa a tais dispositivos ou a menção à violação dos princípios da primazia do interesse público ou da autonomia universitária (e-doc. 86). Dessa forma, não houve a manifestação do Tribunal a quo sobre tais temas no julgamento das apelações. 

11. Muito embora, nos embargos de declaração opostos pela Unicamp, tenha sido suscitada ofensa ao art. 207 da CRFB (e-doc. 109), nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”
(ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).

12. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator